Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1076, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Se o aresto inicialmente prolatado já havia registrado a existência de demanda convencional, não prospera a alegação de omissão quanto a este ponto.
3. Constatada a existência de erro material, configurado pela adoção de premissa fática equivocada, devem ser acolhidos os embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos. 3.1. Afastada a fixação de honorários por critério equitativo, e não estando presente na demanda a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no art. 85, §2o, do CPC. 3.2. No dispositivo do acórdão embargado passa a ter o seguinte teor: “Ante os fundamentos acima, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para – convergindo com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076) – fixar os honorários advocatícios devidos pela requerida, atinentes à demanda principal, em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. O mesmo percentual e a mesma base de cálculo devem ser adotados em relação à demanda reconvencional”.
4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.